Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706545-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Francisco de Assis de Souza Francisco Pedro de Oliveira Leosarte Alves da Silva Sueli Auxiliadora de Souza Waldemar Gonçalves Filho Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis de Souza, Francisco Pedro de Oliveira, Leosarte Alves da Silva, Sueli Auxiliadora de Souza e Waldemar Gonçalves Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0705035-05.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44022711), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator